Tribunal: TCU
Processo: 028.640/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CRIADA EM ATENDIMENTO AO ITEM 9.8 DO ACÓRDÃO 2.238/2007-PLENÁRIO.

Inteiro teor:
Acórdão 1333/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, 169 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Antônio Sérgio Ferrari Vargas e à empresa Alya Construtora S/A (anteriormente denominada Construtora Queiroz Galvão S/A), ante o recolhimento do débito solidário a eles imputado pelo subitem 9.5 do Acórdão 6712/2014-TCU-Primeira Câmara , conforme demonstrativos às peças 321 e 322; b) expedir quitação à empresa Alya Construtora S/A (anteriormente denominada Construtora Queiroz Galvão S/A), ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada pelo subitem 9.6 do Acórdão 6712/2014-TCU-Primeira Câmara , conforme demonstrativos às peças 323 e 324; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.640/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.085/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.170/2004-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 014.636/2011-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/A (33.412.792/0001-60) e Antonio Sergio Ferrari Vargas (XXX.291.736-XX). 1.3. Unidade: Município de Aracaju/SE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) e Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Thiago Ernesto Tenorio Vilaca Rodrigues (OAB/PE 28502) e outros, representando Alya Construtora S/A; Matheus Dantas Meira (OAB/SE 3910) e outros, representando Antonio Sergio Ferrari Vargas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.